Tribunal: TJPA
Processo: 0816827-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816827-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELIA DO SOCORRO LOPES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: GRUPO SAFY LTDA, BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. FINANCIAMENTO. INEFICIÊNCIA ALEGADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Célia do Socorro Lopes do Nascimento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada nos autos da ação ajuizada em face de Grupo Safy Ltda, BMP Sociedade de Crédito Direto S.A. e Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda., na Comarca de Belém-PA. A agravante requereu a suspensão do financiamento de sistema fotovoltaico, alegando ineficiência na redução das despesas de energia elétrica, comprometimento financeiro significativo de sua aposentadoria e risco de insolvência civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender o financiamento contratado para instalação de sistema fotovoltaico, ante alegações de ineficiência do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida fundamenta-se corretamente na ausência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante, destacando a necessidade de contraditório e dilação probatória.

Os documentos apresentados, consistentes em faturas de energia e mensagens de WhatsApp, não comprovam, de forma inequívoca, a ineficiência do sistema fotovoltaico ou a responsabilidade das agravadas, impedindo o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige a demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

A ausência de elementos probatórios inequívocos e a necessidade de contraditório e dilação probatória impedem a concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÉLIA DO SOCORRO LOPES DO NASCIMENTO contra a decisão interlocutória de ID 127395372, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante nos autos do processo n.º 0876195-59.2024.8.14.0301 ajuizada pela agravante em face das agravadas GRUPO SAFY LTDA, BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

A decisão recorrida negou a suspensão do financiamento destinado ao pagamento de um sistema fotovoltaico sob o fundamento de que a matéria demandava o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O juízo a quo considerou que os documentos apresentados não eram suficientes, em cognição sumária, para demonstrar a plausibilidade das alegações da agravante.

Em suas razões recursais (ID 22533765), a agravante aduz, em síntese que mesmo com a instalação de um sistema de energia solar prometido para reduzir suas despesas de energia elétrica houve a continuidade das altas faturas de energia, mesmo após a instalação da usina fotovoltaica, somada à parcela mensal do financiamento, que compromete cerca de 60% de sua aposentadoria;

Afirma que existem provas, como faturas e mensagens de WhatsApp, indicando que a empresa GRUPO SAFY Ltda não cumpriu o prometido quanto à eficiência do sistema;

Alega ainda que é idosa e aposentada, o que evidencia o risco de insolvência civil em razão dos elevados custos que vem suportando. Requereu a modificação da decisão agravada.

Distribuídos os autos a esta instância recursal, coube o feito a minha relatoria, conforme registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 23103213 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

VOTO

I.
DO RECEBIMENTO
O presente Agravo de Instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, foi interposto tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, estando devidamente instruído com as peças necessárias. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II.
DO CONHECIMENTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

III.
DO MÉRITO

A agravante, Célia do Socorro Lopes do Nascimento, interpôs o presente Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada, no qual pleiteava a suspensão do financiamento destinado ao pagamento de um sistema fotovoltaico. Alega que o sistema de energia solar prometido para reduzir suas despesas de energia elétrica não cumpriu o prometido, resultando em continuidade das altas faturas mensais, além do pagamento do financiamento que compromete cerca de 60% de sua aposentadoria.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que os documentos apresentados não foram suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, ressaltando a necessidade do contraditório e da ampla defesa para uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência requer a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos critérios estabelecidos pela legislação processual. Não se verifica, a partir dos documentos apresentados, elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações da parte agravante.

A matéria discutida nos autos demanda dilação probatória, pois os documentos juntados pela parte agravante, como faturas de energia e mensagens de WhatsApp, não são suficientes para demonstrar, de plano, a ineficiência do sistema fotovoltaico instalado e tampouco a culpa das empresas agravadas.

Ademais, o próprio juízo de origem asseverou que o pedido de antecipação de tutela deveria ser analisado após o contraditório e a devida instrução probatória, considerando que o pleito é controvertido e exige análise minuciosa dos elementos probatórios a serem produzidos.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que é necessária a comprovação robusta e inequívoca dos fatos alegados para a concessão de tutela antecipada, especialmente quando o direito postulado demanda maior aprofundamento fático-probatório.

A ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável impede o deferimento da tutela de urgência, devendo ser oportunizado o contraditório e a produção de provas para o correto julgamento da matéria.

IV.
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 12/05/2025